Tribunal: STF
Processo: HC 251031
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2025, por Caroline Silva Di Credico, advogada, em benefício de Jéssica Sales de Paula, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.808/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa temporariamente, em 21.10.2024, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 1º da Lei n. 12.683/2012 (lavagem de dinheiro). A prisão temporária foi convertida em preventiva em 14.11.2024.



    3. A defesa pleiteou a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Em 27.12.2024, a Juíza de Direito Liliam Margareth da Silva Ferreira, no plantão judiciário da Primeira Macrorregião da comarca de Goiânia/GO, indeferiu o pedido. 



    4. Insistindo no pleito, a defesa impetrou, em 28.12.2024, o Habeas Corpus n. 6163206-69.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 29.12.2024, o Desembargador plantonista Vicente Lopes da Rocha Junior indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.808/GO no Superior Tribunal de Justiça, em 2.1.2025. Em 3.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, que “a situação exposta nesta impetração ajusta-se às hipóteses que autorizam a superação do obstáculo representado pela Súmula 691/STF, sem nenhuma dúvida, posto que, não somente os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se insuficientes para justificar a prisão cautelar, como também há de se reconhecer a decretação da prisão preventiva carente de fundamentos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a PACIENTE não está sendo investigada por nenhum dos crimes impeditivos da concessão do benefício da prisão domiciliar contida no texto de lei do artigo 318 do CPP, ou seja, não está sendo acusada de crime de grave ameaça ou com violência e muito menos de crimes praticados contra seu próprio filho e não está presente em nenhuma situação excepcional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a requerente possui um filho, menor de 12 anos de idade, (R. M. C. de P.), nascido em 6 de abril de 2018 – que hoje está com 6 (seis) anos de idade. A manutenção da sua genitora Jéssica, mesmo que temporariamente, traz prejuízos a este, uma vez que, a mesma quem prestava auxílio quanto a sua educação, sem frisarmos quanto aos prejuízos de cunho emocional que o menor vem suportando” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o indeferimento da prisão domiciliar da paciente pelo ilustre juízo (...) contraria a jurisprudência dominante e pacificada pelos Tribunais Superiores sobre o instituto da primeira infância e ausente de fundamentação idônea. Diga-se de passagem, que acusação da paciente uma imputação genérica da suposta conduta da paciente, pois ao analisar realmente o fato concreto perceber que a mesma está presa por alguns depósitos de um dos investigados em sua conta nos meses de abril e maio de 2022, e a imputação individualizada da conduta da paciente seria lavagem de dinheiro de um valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e nada mais. (...), durante as buscas e investigações não foi encontrado nada com a requerente e, não houve sequer indícios que a requerente tem qualquer suspeita com tráfico de drogas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatiza que o menor depende única e exclusivamente dos cuidados da paciente e que “o pai do filho também encontra-se preso por força de mandado de prisão preventiva nos autos de nº 6017985-55.2024.8.09.0051” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta que a paciente “cuida do seu filho[,] é primaria, estudante, tem ocupação lícita, residencia fixa, não cometeu crime contra seus filhos, portanto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é a medida adequada ao caso, atendendo as inovações legislativas trazidas pela Lei nº 13.257/2016, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumenta que “o preenchimento de qualquer dos requisitos elencados no art. 312 CPP, concede ao Egrégio o poder de determinar de forma legal a prisão preventiva, contudo, no presente caso não temos o preenchimento de nenhum dos requisitos exigidos pela lei” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Afirma que a paciente “se enquadra cristalinamente nas mesmas condições que a beneficiada KARINNY CARMO CARVALHO, haja vista que todas as rés que foram presas nessa operação KARINNY, JESSICA E ADRIA e denunciadas pelo crime de tráfico, e lavagem de capitais. Dessa forma, a decisão liminar no HABEAS CORPUS Nº 969754/GO (2024/0482360-0) do STJ deve ser estendida a requerente JESSICA SALES DE PAULA, revogando a prisão preventiva pela prisão domiciliar” (fl. 31, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão de medida liminar nesse writ, com o afastamento da Súmula 691 do STF, até o julgamento de mérito da impetração, expedindo-se Alvará de Soltura em favor da paciente JESSICA SALES DE PAULA, devidamente demonstrada, em toda sua extensão, a manifesta ilegalidade da prisão da mesma, além de que, conforme entendimento desta Corte, a necessidade é presumida para permitir que a paciente seja concedida a prisão domiciliar, em respeito ao artigos 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal e em consonância com a regente decisão do STF e STJ e todas as demais decisões dos Tribunais Brasileiro. 



    REQUER A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DA DOMICILIAR CONCEDIDO À PACIENTE KARINNY CARMO CARVALHO NO HC - STJ Nº 969754 - GO (2024/0482360-0) pela 6ª Turma do STJ. 



    REQUER seja expedido alvará de soltura em nome de Adria Nunes Pires, onde se encontra encarcerada na CPP (CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA NA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO” (sic, fl. 32, e-doc. 1).



    7. Em 8.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 28).



    8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas onze dias, a impetrante percorreu três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.1.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 972.808/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Verifica-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o mérito do Habeas Corpus n. 6163206-69.2024.8.09.0051 ainda não foi apreciado por aquele Tribunal estadual. 



    10. O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Em 27.12.2024, ao indeferir os pedidos de revogação da custódia preventiva da paciente e de conversão da prisão em estabelecimento prisional por custódia domiciliar, a Juíza de Direito Liliam Margareth da Silva Ferreira, no plantão judiciário da Primeira Macrorregião da comarca de Goiânia/GO, afirmou:



    “No caso concreto, a acusada Jéssica Sales de Paula foi presa em 21 de outubro de 2024, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido no curso da investigação policial conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC). Na mesma ocasião, foram realizadas buscas e apreensões em locais vinculados à denunciada e outros investigados, no total de onze pessoas, dentre elas o marido da acusada Jéssica Sales de Paula, intitulado o líder da organização criminosa. 



    Após audiência de custódia, realizada em 22 de outubro de 2024, a prisão temporária foi mantida. Posteriormente, em 14 de novembro de 2024, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento nos riscos de continuidade delitiva e à ordem pública, bem como na necessidade de assegurar a eficácia das investigações. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia em 23 de dezembro de 2024, sendo que, em relação à acusada Jéssica Sales de Paula, houve a imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98). Consoante narra a denúncia, a referida ré, em tese, desempenhava papel financeiro na associação criminosa, incluindo a ocultação de bens e movimentações financeiras ilegais. 



    Logo, em resumo, constato que a suposta acusada foi presa no contexto de uma investigação ampla e complexa, envolvendo organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    A acusada Jéssica Sales de Paula pleiteia a revogação da prisão preventiva com a substituição por prisão domiciliar, suscitando as seguintes teses: 



    1. Condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos e a suposta imprescindibilidade de seus cuidados ao filho; 



    2. Primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais; e 



    3. Extensão dos efeitos da liminar proferida no HC 969754/GO (2024/0482360-0). 



    Todavia, anuncio desde logo que não merecem amparo. Senão, vejamos. 



    No tocante à alegação de condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos, de fato, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n° 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal. No referido julgado, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Lado outro, há que se ponderar que o referido dispositivo legal não confere tal prerrogativa de forma irrestrita, uma vez que a norma visa resguardar primordialmente os interesses da criança, e não garantir um privilégio automático à genitora. 



    Na hipótese em questão, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, destacando-se a gravidade concreta das condutas imputadas à acusada, ora requerente. 



    Segundo a denúncia recentemente oferecida (27/12/2024), desde o ano de 2015 a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos – DENARC, os envolvidos ‘associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas’, tendo havido a apreensão de considerável quantidade de drogas. Além disso, a própria ré informou que seu filho está sob os cuidados de avós e tios, o que demonstra que a criança não se encontra desamparada.



    A corroborar tal conclusão, colaciono as seguintes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás: (...)



    Nessa perspectiva, diante das circunstâncias do caso e considerando que os cuidados do menor estão assegurados por familiares, afasto a tese da imprescindibilidade da acusada para o atendimento de seu filho. 



    Melhor sorte não se destina à alegação de primariedade, residência e trabalho fixos e ausência de antecedentes criminais. Isso porque, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. 



    No presente, muito embora a ré tenha comprovado ocupação lícita e residência fixa, ao contrário do que alega, seus antecedentes criminais são maculados pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas. 



    A propósito da temática, colaciono entendimento recente do Tribunal de Justiça de Goiás: (...)



    Outrossim, o risco à ordem pública e à reiteração criminosa permanece evidente, considerando o envolvimento habitual e estruturado da ré nas práticas ilícitas investigadas. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para proteção da sociedade e garantia da efetividade da persecução penal.



    Por fim, não há que se falar na extensão dos efeitos da liminar proferida pelo STJ no HC 969754/GO (2024/0482360-0), uma vez que consoante o disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é possível fazê-lo caso estejam presentes condições fáticas e processuais idênticas entre a beneficiada pela decisão e a parte que postula o mesmo benefício. 



    No caso em análise, a suposta ré Jéssica Sales de Paula é apontada na denúncia como integrante central da organização, com atuação na gestão logística e financeira do grupo. 



    Ainda, destaco que o pleito de prisão domiciliar já foi analisado em sede de audiência de custódia realizada em 22 de outubro de 2024, nos autos do processo nº 5978449-37.2024.8.09.0051, onde o pleito também foi indeferido tendo em vista que a concessão da medida poderia ser prejudicial ao desenvolvimento do menor, expondo-o ao contato com substâncias ilícitas e ao ambiente de criminalidade. 



    Isto posto e por subsistirem os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva de JÉSSICA SALES DE PAULA.



    Sem prejuízo, realizados os atos necessários, aguarde-se expediente regular e remeta-se o feito ao juízo competente. 



    Cientifique-se o representante do órgão do Ministério Público” (fls. 180-183, e-doc. 18). 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, e a necessidade de interromper a prática criminosa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



     



    14. Também não se evidencia ilegalidade manifesta no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. 



    15. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    16. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    17. Na espécie em exame, ao indeferir a liminar requerida no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás, o Desembargador plantonista Vicente Lopes da Rocha Junior, afirmou que “a paciente teria papel relevante no núcleo financeiro da organização criminosa, auxiliando diretamente o suposto líder no gerenciamento de bens e valores ilícitos” (informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás).



    Não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram o fato de a paciente supostamente exercer papel relevante em complexa organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, o que justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 



    2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.963-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    18. O Tribunal de Justiça de Goiás é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora